Tribunal: STF
Processo: RE 1449302
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ementa



    Constitucional e processual civil. Ação Civil Pública. Direitos individuais homogêneos disponíveis. Legitimidade ativa extraordinária do Ministério Público para liquidação da sentença coletiva. Arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição da República. Credores individuais identificados ou identificáveis. Reparação de danos. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida.



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à legitimidade do Ministério Público para promover a liquidação coletiva de sentença proferida em ação civil pública sobre direitos individuais homogêneos, visando à reparação de danos individualmente sofridos pelas vítimas ou seus sucessores.



    2. Repercussão geral reconhecida.